Tribunal: STF
Processo: RE 1335294
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 186. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEPENDÊNCIA DA VERBA DEVIDA NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. JUROS MORATÓRIOS. PRECATÓRIO SUPLMENTAR. VERBA DE NATUREZA PRINCIPAL E NÃO COMPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO. LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos à execução constituem ação autônoma, embora incidental ao processo de execução, não havendo falar em substituição da verba honorária fixada na execução por aquela a ser fixada nos embargos. Os juros moratórios incidentes no período decorrido entre a apresentação da conta e inscrição do crédito, que, como tal, representam indenização pela falta de cumprimento tempestivo da obrigação principal (a mesma objeto do titulo judicial) ao contrário da hipótese tratada no § 4° do art. 100 da CF/88 e §3° do art. 17 da Lei n.° 10.259/01, não foram pagos, tampouco fracionados, repartidos ou quebrados, e, por isso, são devidos, inclusive com fulcro no art. 33 do ADCT. Não há falar em negativa de vigência à MP nº 2.180-35/01; art. 1°-D da Lei n.° 9.494/97; do art. 3° e 17 da Lei n.° 10.259/01; art. 22 da Lei n.° 8.906/94; aos arts. 20, §4°, 462, 468, 475-L, inc. II, §1°, 741, incs. II e V, parágrafo único, 743, 794, todos do CPC; aos arts. 394, 395 e 396 do Código Civil; art. 1° 4.414/64; do art. 17, §4°, da Lei n.° 10.259/01, nem tampouco aos arts. 97 e 100, caput, §1° e §4°, da CF/88, ou aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, do devido processo legal, à violação à coisa julgada (art. 467 e ss. do CPC) e ao do contraditório e ampla defesa (consubstanciados, respectivamente, nos incisos XXXV, LIV e LV, do art. 5°, da CF/88), os quais tenho por efetivamente prequestionados nos termos da presente decisão, inclusive para fins de eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores. Igualmente, descabida a pretensão de prequestionamento de questões que, durante a instrução processual, não foram suscitadas. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para autorizar a cobrança de saldo devedor remanescente” (fl. 4, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 97 e 100 da Constituição da República.
    Sustenta que “a regra do art. 20, § 4º do CPC deveria ter sofrido relativização em sua aplicação pelo Julgador, através da interpretação sistemática e teleológica com as disposições dos arts. 730 e 731 do CPC, e art. 100, caput e §§ da CRFB/88. Em face da diretriz traçada pelos sobreditos artigos de lei, tem-se que o ente fazendário executado está impedido de cumprir espontaneamente a prestação a que foi condenado, mesmo em créditos de natureza alimentar, atrelado que está à expedição do competente precatório (salvo dívidas de pequeno valor)”  (fls. 12-13, e-doc. 15).
    Salienta que “a situação dos autos deverá se amoldar aos limites expressos na legislação de regência, atendendo, assim, comando de ordem pública, no sentido de afastar, por não devidos, os honorários advocatícios fixados em execução não embagada contra a Fazenda Pública” (fl. 16, e-doc. 15).
    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário para reformar a decisão proferida pelo tribunal local, nos termos propugnados” (fl. 17, e-doc. 15).
    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo, para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG (e-doc. 21).
    A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS opôs embargos de declaração, acolhidos parcialmente nos seguintes termos: 
    “(...) o recurso extraordinário da UFRGS trata de buscar o afastamento da fixação de honorários advocatícios, ‘em parcela da execução não embargada pela Fazenda Pública’, situação essa em que não houve lide. 
    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para cassar a decisão das fls. 199 e verso e determinar a intimação da UFRGS, para dizer se há interesse no processamento de seu recurso extraordinário ” (e-doc. 27)
    A UFRGS manifestou interesse no prosseguimento do feito e ratificou os argumentos do recurso extraordinário interposto.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.903, Tema 186 de repercussão geral, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou inexistência de repercussão geral da questão discutida neste processo, por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO EMBARGADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA . MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 420.816. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECUSADO.
    1. O tema constitucional examinado no Recurso Extraordinário n. 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, estava restrito à redução interpretativa do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 (Medida Provisória n. 2.180-35/2001) para torná-lo aplicável apenas às execuções por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 730 do Código de Processo Civil).
    2. É infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução de sentença proferida em ação coletiva contra à Fazenda Pública ao disposto no art. 730 do Código de Processo Civil.
    3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal.
    4. Recurso extraordinário recusado” (DJe 11.9.2009). 
    A recorrente alega que o Tribunal de origem “determinou a fixação de honorários em execução de sentença originária de sentença coletiva cujo valor ultrapassa o definido pelo art. 100, § 3º da CF” (fl. 3, e-doc. 5).
    Extrai-se dessa e de outras passagens do recurso extraordinário que a matéria envolve a discussão sobre a natureza coletiva da sentença executada, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, enquadrando-se no Tema 186, tendo sido reconhecida a inexistência de repercussão geral pela ausência de ofensa constitucional direta.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. O Tribunal a quo limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional aplicável, sem invocar como fundamentos dispositivos constitucionais. Inocorrente, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. (...) 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.303.754-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.645-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.5.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 102, III, ‘b’. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A interposição de recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘b’, da Constituição, demanda o reconhecimento formal da inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI ESTADUAL. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO, EXTINÇÃO, ACUMULAÇÃO E DESACUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. Incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea ‘b’ do art. 102, III, da Constituição Federal de 1988, deixando o Tribunal de origem de declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 640.612-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora